Tribunal: STF
Processo: HC 258986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.7.2025, por Andrey Henrique Andreolla, em benefício de Moisés Henrique Babinski, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.013.877/RS, por ter sido impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de origem.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por delito praticado com violência contra pessoa (estupro de vulnerável), tendo a cumprir da pena seis anos, sete meses e doze dias de reclusão.



    3. A defesa requereu progressão de regime, tendo a magistrada do Primeiro Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS determinado a realização de exame criminológico e parecer subscrito por psicólogo e assistente social (doc. 3).



    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5168552-56.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não conhecido, por decisão monocrática do Relator, na qual se assentou que “a decisão que determina a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime diz com matéria atinente à Execução Penal, que comporta recurso próprio” (doc. 4).



     



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.013.877/RS 
no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal na determinação de realização do exame criminológico. Em 25.6.2025, o Presidente daquele Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, consignando que “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância” (doc. 5).



    6. No presente habeas corpus, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal. Afirma que o paciente preencheria o requisito subjetivo para concessão do benefício executório, tendo boa conduta carcerária, sem histórico de faltas graves, não existindo fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico. 



    Sustenta também que o art. 112, § 1º, da LEP, alterada pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado de forma retroativa, por tratar-se de lei penal mais gravosa.



    Estes o requerimento e o pedido:



     “a) De forma liminar, suspender a exigência do exame criminológico, permitindo-se a progressão de regime do paciente Moisés Henrique Babinski apenas com base no atestado de conduta carcerária; b) No mérito, a concessão da ordem para dispensar a exigência do exame criminológico, devendo se basear, o juízo, apenas no atestado de conduta carcerária para verificar o requisito subjetivo necessário à progressão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, o objeto do habeas corpus é decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.013.877/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas 
corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    9. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão do juízo da Execução Penal e as demais questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiram liminarmente as respectivas impetrações levando em conta vícios formais. Incabível, assim, sua apreciação per saltum, com dupla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Ademais, há manifesta deficiência de instrução,. A defesa do paciente não providenciou, como deveria, a juntada de documentos como os antecedentes criminais do paciente, o histórico de cumprimento da pena, a previsão de término da condenação etc, essenciais para a compreensão da controvérsia e também para eventual análise de manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende dos documentos juntados, que o paciente cumpre pena por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de vulnerável, tendo se assentado, na decisão impugnada, que, “no caso concreto, verifica-se que o sentenciado cumpre pena por delito praticado com violência e/ou grave ameaça (estupro de vulnerável), além de o apenado possuir vultuoso saldo de pena a cumprir – 
6 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão. Nesse contexto, uma vez que o ingresso no regime semiaberto neste Juízo implica na reinserção no convívio social, inclusive com a possibilidade de trabalho externo e ampliação da zona de monitoração, necessário averiguar com mais cautela as condições subjetivas” (fl. 2, doc. 3).



    12. Ao contrário do sustentado pela defesa, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada (como no caso), especialmente em se tratando de paciente com histórico de crime hediondo praticado contra a liberdade sexual de vulnerável e nas circunstâncias como as descritas no caso. Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Registre-se, ainda, que na espécie, não teria sido negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar, em razão das peculiaridades presentes no caso.



    14. Anote-se, também, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de 
regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se demonstra na espécie teratologia ou constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora